Tribunal: TJES
Processo: 0002902-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002902-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVIANI BATISTA BICHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002902-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVIANI BATISTA BICHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXIA GOMES CARNEIRO - ES38747

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS -
DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – CABIMENTO – NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES – RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO PENA DE MULTA – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pena-base foi exasperada diante da valoração negativo dos maus antecedentes, mediante o registro de ação penal que, entretanto, a ré foi absolvida, razão pela qual necessária a neutralização do vetor. 2. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas devidamente compensada com a agravante da reincidência. 3. Impossível a redução da pena de multa, uma vez que já fixada na segunda fase, no mínimo legal e inexistentes causas de diminuição de pena. 4. Tendo em vista que a ré responde ao processo em liberdade e que ainda resta pendência de eventuais recursos a serem interpostos, necessário se faz analisar a situação em que a ré se encontrará quando da expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena. 5
-
Recurso parcialmente provido
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por VIVIANI BATISTA BICHI,

em face da sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID. 11872190), a defesa da apelante requer o redimensionamento da pena-base, mantendo apenas o vetor dos antecedentes; o afastamento da agravante da reincidência; a aplicação da atenuante da confissão espontânea; a redução da pena de multa e a concessão de prisão domiciliar.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (ID. 12214606).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Criminal, Dr. Benedito Leonardo Senatore, manifestou-se, pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento do recurso (ID. 12358764).

É o relatório.

À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002902-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVIANI BATISTA BICHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALEXIA GOMES CARNEIRO - ES38747

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“[...] No dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 00h41min, na Rua Aricança, bairro Rio Marinho, Vila Velha, a denunciada, acima qualificado, trazia consigo, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei; conforme Boletim Unificado de Fls. 04/07, Auto de Apreensão de fl. 21 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 19.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares, durante patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram uma mulher aproximando-se do veículo automotor Fiat Uno, de cor escura, e guardando algo neste, ocasião em que, pela atitude suspeita, foi abordada junto a outros dois indivíduos.

Registra-se que, no decorrer da abordagem, a referida mulher foi identificada como a ora denunciada e, quando questionada sobre o que teria guardado no veículo, negou ter armazenado algo nele.

No entanto, os policiais militares, ao se dirigirem até o automóvel estava aberto, encontraram sob o banco traseiro uma bolsa feminina de cor bege, que Viviane disse lhe pertencer, sendo nesta encontrado: 1S (dezoito) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; 10 (dez) buchas grande de substância entorpecente conhecida como maconha; 01 (um) pino de substância entorpecente conhecida como cocaína; e uma quantia de dinheiro.

Infere-se que a denunciada relatou que o valor pecuniário das drogas seria de R$102,00 (cento e dois reais).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa da ré postula pelo redimensionamento da pena-base, a fim de manter a valoração negativa apenas quanto ao vetor dos maus antecedentes.

A Magistrada sentenciante fixou a pena-base mediante a seguinte fundamentação:

“Culpabilidade que não ultrapassa ao dolo comum estabelecido pelo tipo penal;
antecedentes maculados, considerando a existência de condenação com trânsito em julgado em data posterior a prática do fato narrado, referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, consubstanciada na Ação Penal n'. 0008479-48.2018.8.08.0035, eis que apesar de não servir para caracterizar a reincidência, pode ser utilizada para macular os antecedentes
; sem notícias seguras da conduta social nos autos; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade da agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter da acusada, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, seria necessária a existência de maiores elementos para aferição; os motivos do crime não merecem maior reprovabilidade; as circunstâncias são comuns a espécie, nada tendo a valorar; as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria do tipo penal; a vítima em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a situação econômica da acusada não é boa.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o Art. 42 da Lei n° 11.343/06, e, ainda, tomando por base as substâncias apreendidas em poder do acusado [18 (dezoito) pedras de substância entorpecente conhecida como "crack"; 10 (dez) buchas grandes de substância entorpecente conhecida como "maconha"; 01 (um) pino de substância entorpecente conhecida como "cocaína"], sou por fixar as penas em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSAO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE I/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS.”

Conforme se extrai da fundamentação apresentada, a Magistrada
a quo
valorou negativamente o vetor dos antecedentes criminais, bem como apoiou-se nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, uma vez que considerou a natureza e a variedade das drogas apreendidas para exasperar a pena-base em 2 anos acima do mínimo legal.

Contudo, verifico ser necessária a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes, uma vez que, nos autos da ação penal a que faz referência para valorar negativamente tal vetor, a ré foi absolvida dos crimes a ela imputados.

Assim, diante de tal circunstância, entendo pela permanência apenas quanto à natureza e variedade das drogas apreendidas, oportunidade em que fixo a pena, na primeira fase dosimétrica, em 6 anos e 8 meses de reclusão. Mantenho a pena de multa no mínimo legal, haja vista que se trata de recurso exclusivamente da defesa, não podendo piorar a situação da ré, já que o juízo
a quo
manteve a pena de multa no mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que houve corretamente o reconhecimento tanto da atenuante da confissão espontânea, quanto da agravante da reincidência, razão pela qual mantenho a compensação entre as referidas circunstâncias.

Vale ressaltar, que diante da neutralização do vetor dos antecedentes, bem como pela utilização por fato e trânsito em julgado anteriores aos fatos tratados na presente ação penal, não há que se falar em afastamento da agravante da reincidência.

Na terceira fase dosimétrica, inexistem causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Impossível acolher o pedido de redimensionamento da pena de multa aplicada, uma vez que já fixada no mínimo legal e, inexistentes causas de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

No que se refere ao pedido de concessão de prisão domiciliar, entendo que não merece acolhida, ao menos neste momento, o pleito formulado.

Isso porque, a apelante encontra-se em liberdade e a determinação de expedição de mandado de prisão somente será cumprida após o trânsito em julgado.

Assim, a depender do andamento da presente ação penal, será necessário, em momento posterior, realizar a análise do contexto em que se encontrará a apelante após a ocorrência do trânsito em julgado, quando ocorrerá a expedição do mandado de prisão.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial ao apelo, para redimensionar a pena fixada para 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para para redimensionar a pena fixada para 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.